Tribunal: STF
Processo: RE 95195
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
ISS. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA LISTA DE SERVIÇOS,
COM BASE NA PROVA, INCLUSIVE PERICIAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DA
MATÉRIA DE FATO, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DAS NORMAS TIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMO
VULNERADAS. SUMULAS 282 E 356. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.